Tribunal: STF
Processo: ARE 1429892
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECARIEDADE DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE REFLETE NA SEGURANÇA PÚBLICA. RECONHECIMENTO NA INSTÂNCIA DE ORIGEM DA OMISSÃO ADMINISTRATIVA DO ENTE PÚBLICO. IMPOSIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 1º, DO CPC. MANIFESTAÇÃO DE DOIS TERÇOS DOS MEMBROS DO STF. DESNECESSIDADE. VERIFICAÇÃO PELO RELATOR DO PREENCHIMENTO DE REQUISITO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. 



    1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência.



    3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece.



    4. Na hipótese de verificação do preenchimento do requisito formal, da demonstração da repercussão geral pela parte recorrente, não se faz necessária a manifestação de dois terços dos membros do STF. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).